Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento No. Processo : 0723564-34.2019.8.07.0000 Embargante : MELILLO &amp; ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C Embargada : MARIA IGNEZ UCHÔA PINHEIRO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual caráter protelatório dos embargos de declaração. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator